Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701986-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 294 DO SHVP AGRAVADO: LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHACARA 294 DO SHVP, parte EXEQUENTE, contra a r. decisão (ID 73497426) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0712117-86.2019.8.07.0020), indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 73497415): Já indeferido o pedido, conforme ID 234326012. Em que pese a viabilidade da penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel, cabia à parte exequente demonstrar a viabilidade da penhora, podendo, acostar aos autos a certidão de ônus reais, ainda que negativa, a fim de comprovar que não há registro de propriedade sobre o imóvel, tendo em vista que a área ainda encontra-se em processo de regularização. A parte agravante (ID 73497415) alega que a MM. Juíza de Direito, em decisão Interlocutória, entendeu pelo indeferimento do pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel localizado na cidade satélite de Vicente Pires, com o argumento de que “cabia ao exequente demonstrar a viabilidade da penhora”. Sustenta que não há certidão de ônus, nem mesmo negativa, porque para o cartório o imóveis sequer existe!! O que se pede é a penhora dos bens e direitos sobre o mencionado imóvel, cuja propriedade já foi comprovada na fase de conhecimento, ocorre que o imóvel não é regularizado, por isso o pedido se deu sobre os direitos possessórios sobre o imóvel. Outrossim, a parte requereu junto ao cartório a mencionada certidão de ônus, que informou não haver qualquer registro sobre o mencionado imóvel. Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo e, por conseguinte, seja expedido Mandado de Penhora e Avaliação sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Vicente Pires Chácara 294 casa 27, Brasília-DF, para encaminhamento a leilão judicial dos direitos possessórios existentes sobre o imóvel, já reconhecido na fase de conhecimento. Preparo recolhido (ID 73498280). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital